Tribunal: TJDFT
Processo: 0707343-07.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. SEGUNDA FASE. CONDOMÍNIO. EX-SÍNDICO. DEVER DE PRESTAR CONTAS. CONTAS REJEITADAS. ÔNUS DA PROVA. RÉU. CONTAS DA AUTORA ACOLHIDA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Ação de Exigir Contas é o meio processual de que se vale qualquer dos sujeitos participantes da relação de administração de bens, valores ou interesses para dirimir incertezas quanto à correta gestão dos recursos envolvidos na relação jurídica de direito material, culminando, ao final, na exibição do saldo, que pode ser tanto positivo quanto negativo.
2. O síndico tem obrigação de prestar contas ao condomínio, nos termos do art. 1348, VIII, do Código Civil, devendo, em razão disso, manter sob seu poder, durante o prazo de cinco anos, todos os documentos contábeis relativos ao período de sua gestão, conforme previsão do art. 22, §1o, g, da Lei n° 4.591/1964.
3. A responsabilidade de comprovar a ilicitude ou o desvio dos valores não recai sobre o condomínio, mas sim sobre o réu, que é quem detinha o controle sobre os recursos e, portanto, deve apresentar evidências claras de que os valores foram manejados corretamente. O réu, como responsável pela gestão dos recursos, tem o dever de fornecer explicações sobre a destinação destes, especialmente se houver indícios de irregularidade.
4. Incumbia ao réu o ônus de prestar as contas, de forma contábil, com os respectivos documentos específicos e pormenorizados, consoante determinado na primeira fase processual. Diante da ausência de prestação de contas regulares, deve ser acolhida, ainda que parcialmente, as contas apresentadas pela autora.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.